Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Prestação de serviço. Contrato verbal. Inexistência de projeto técnico formal. Inexistência de responsabilidade objetiva. Danos materiais e morais não configurados. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, e parcialmente procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento do valor remanescente do ajuste verbal firmado com o réu para construção de piscina com borda infinita e cocho de água.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade civil do réu pela má execução da obra, a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, bem como a existência de vínculo entre o réu e os demais profissionais que atuaram na obra.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial quando ela não chega nem a ser pleiteada.
4. O contrato entre as partes foi celebrado verbalmente, sem definição clara e documentada do escopo dos serviços, das responsabilidades técnicas ou das condições de execução. Tampouco houve a apresentação de projeto técnico assinado por profissional habilitado.
5. Os elementos dos autos não demonstram de forma robusta que os defeitos apontados decorreram da atuação do réu, sendo certo que o autor contratou diretamente outros profissionais para execução de etapas específicas da obra.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.